Tribunal: TCU
Processo: 046.779/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2625/2017-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.411/2014-0

Inteiro teor:
Acórdão 739/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de recomendação decorrente de exames realizados por este Tribunal em razão de representação de possíveis irregularidades relacionadas à concessão de seguro defeso e subvenção de óleo diesel a pescadores que exercem irregularmente a atividade pesqueira, em função da utilização de equipamentos predatórios proibidos em portarias vigentes, com possível geração de prejuízos aos cofres públicos e, contribuindo ainda, para dano à fauna marinha, em especial à lagosta, conforme subitem 1.6 do Acórdão de Relação 784/2023-TCU-Plenário. Considerando que por meio do referido acórdão este Tribunal recomentou ao Ministério da Aquicultura e Pesca que (i) seja disponibilizada, em seu portal eletrônico na internet, a relação de embarcações de pesca permissionadas para o exercício da atividade pesqueira em todo o país, visando garantir a transparência dos atos administrativos e o acesso à informação (subitem 1.6.1); (ii) somente seja concedida licença ou renovação da licença para a pesca da lagosta após vistoria completa das embarcações, inclusive quanto à posse dos apetrechos permitidos de pesca e a existência de certificação expedida pela autoridade marítima, observadas e conferidas a arqueação e tripulação de segurança, entre outros requisitos legais contidos nas normas marítimas (subitem 1.6.2); e (iii) seja verificada a situação atual das licenças, autorizações e registros de pesca de embarcações inativas, da relação fornecida pela Marinha do Brasil e de sorte a promover o imediato cancelamento daquelas que não comprovarem sua regularidade junto à Marinha do Brasil (subitem 1.6.3), Considerando que, no monitoramento realizado nestes autos, após diligências pertinentes, concluiu a AudAgroAmbiental em instrução e demais pronunciamentos de peças 51 a 53 que a primeira medida restou implementada integralmente, encontrando-se a segunda em implementação, bem assim, que a terceira, constante do subitem 1.6.3, deve ser considerada insubsistente, haja vista que as embarcações referidas na mencionada relação fornecida pela Marinha do Brasil não se encontrarem dentro do prazo de validade a este momento, uma vez que conforme o Decreto 5425/2015 dispõe que a autorização de pesca tem prazo de validade de 5 anos, a permissão de até 2 anos, e as licenças têm prazos variáveis, sendo que o prazo é de um ano para pescadores amadores, levando-se a concluir que tais licenças já perderam o prazo de validade, não necessitando de cancelamento, como recomendado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, e de acordo com os pronunciamentos de peças 51 a 53 dos autos, por unanimidade, em: a) considerar implementada a recomendação constante no item 1.6.1.1 do Acórdão 784/2023-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação a recomendação constante no item 1.6.1.2 do Acórdão 784/2023-TCU-Plenário ; c) considerar insubsistente/não aplicável a recomendação constante no item 1.6.1.3 do Acórdão 784/2023-TCU-Plenário ; d) dispensar a AudAgroAmbiental de realizar novo monitoramento do item 1.6.1.2 do Acórdão 784/2023-TCU-Plenário ; e) dar ciência deste acórdão Ministério da Pesca e Aquicultura; f) encerrar este processo, apensando-o em definitivo ao TC Processo 021.411/2014-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 42 da Resolução-TCU 191/2006. 1. Processo TC- Processo 046.779/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Pesca e Aquicultura; Secretaria de Aquicultura e Pesca (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.